Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-42.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO. CONTAGEM DE PRAZO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto em face da decisão proferida pelo Relator que não conheceu do Agravo de Instrumento, por perda do objeto, nos termos do inciso XV do art. 10 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
3. Da Tempestividade. Trata-se de exigência prevista na lei processual vigente de que o recurso adequado e cabível deve ser interposto dentro do prazo legal. Caso isso não ocorra, haverá preclusão temporal e formação da coisa julgada.
4. Do Agravo interno. Recurso inominado intempestivo (Processo de origem no 0703868-42.2020.8.07.0011). Conforme a inteligência do art. 42 da Lei 9099/1995, o prazo para o recurso inominado é de 10 dias. Nos Juizados Especiais, o referido prazo recursal se inicia a partir da ciência inequívoca da sentença que, no caso, ocorreu no dia 19/02/2021 (sexta-feira), conforme informações colhidas do PJE. Exclui-se da contagem o dia em que o recorrente tomou ciência da sentença (art. 224 do CPC), de modo que o prazo processual começou a fluir a partir do dia 22/02/2021 (segunda-feira) e findou no dia 05/03/2021. Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1295729, 07064709320178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no PJe: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1219008, 07282869720188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 9/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Assim, é intempestivo o recurso inominado interposto no dia 08/03/2021.Outrossim, a realização de outra intimação pelo cartório não resulta em prejuízo ao recorrente, uma vez que o prazo recursal se inicia a partir da ciência inequívoca da sentença, conforme fundamentado ne.
6. CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO.